Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-84.2020.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-84.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.612.321-20 (EMBARGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), VALDEMAR DIAS DA SILVA - CPF: 041.037.931-04 (EMBARGANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDAÇÃO CLARA, COMPLETA E COMPREENSÍVEL DO DISPOSITIVO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALDEMAR DIAS DA SILVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000949-84.2020.8.11.0014, originário dos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais Decorrente Acidente de Trânsito
” (Proc. nº 1000949-84.2020.8.11.0014), ajuizada contra o embargante por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/apelante/embargante, “
para retificar a sentença a fim de condenar o réu/apelante ao pagamento de pensão vitalícia, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela
”
(cf. Id. nº 201589195).

O embargante afirma que o acórdão embargado é obscuro, na medida em que “
não deixou claro que a condenação
(...)
ao pagamento de pensão vitalícia extirpou a condenação em parcela única, no valor de R$ 101.312,75
”, razão
pela qual pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 203127196).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 203916686, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, inexistindo qualquer imprecisão ou inexatidão na redação do dispositivo decisório do acórdão embargado, nada com o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante quanto ao desfecho dado à lide, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, afinal, a pretensão aqui deduzida pelo embargante não só externa um preciosismo vazio e inócuo (flertando, até mesmo, com certo caráter procrastinatório), mas reflete a desatenção com o objeto da lide e da discussão recursal, desprezando conceito jurídico comezinho como o de que o acórdão necessariamente substitui a sentença recorrida (efeito substitutivo do recurso), de modo que, como a sentença impôs condenação exclusivamente a título de “
danos corporais
” (isto é, pensão por incapacidade permanente), e que esse tópico também era, por óbvio, o objeto único da impugnação recursal, é consequência lógica e jurídica que o que restou decidido no acórdão embargado venha a substituir o disposto na sentença, até porque está expressamente consignado que o provimento do apelo deu-se com a finalidade de retificar o dispositivo sentencial a fim de alterar a forma do pagamento (“
com periodicidade mensal
”, e não mais em parcela única) e o valor indenizatório (“
50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela
”), não havendo sentido lógico ou jurídico que justifique a inclusão de redundante menção de que não mais subsiste a condenação vista na sentença de pagamento da pensão em parcela única de R$ 101.312,75.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024